Tribunal: CARF
Processo: 10675.720440/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720440/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.158 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PRATA INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 04.01.2017, e-fls. 17-31:
CNPJ: 17.300.114/0001-50
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720440/2017-54
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

NOME EMPRESARIAL: PRATA - INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 04/01/2017
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 13/12/2012
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
quem impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 17.300.114/0001-50
- Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 01/2013 Saldo devedor: R$
841,67
2) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 01/2013 Saldo devedor: R$
631,25
3) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 01/2013 Saldo devedor: R$
1.851,67
4) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 01/2013 Saldo devedor: R$
1.388,75
5) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 01/2013 Saldo devedor: R$
336,66
6) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 01/2013 Saldo devedor: R$
252,50
7) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
507,21
8) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
380,41
9) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
58,77
10) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
44,08
11) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
67,48
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

12) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
50,61
13) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
206,80
14) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
155,10
15) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
50,06
16) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
37,55
17) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
598,64
18) Débito -.Código da receita : 1367 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
448,98
19) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
108,84
20) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 02/2013 Saldo devedor: R$
81,63
21) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
463,53
22) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
347,65
23) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
214,32
24) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
160,74
25) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
685,33
26) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
514,00
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

27) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
124,60
28) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 03/2013 Saldo devedor: R$
93,45
29) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
663,65
30) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
497,74
31) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
306,84
32) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
230,13
33) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
981,20
34) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
735,90
35) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
178,40
36) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 04/2013 Saldo devedor: R$
133,80
37) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
1.278,30
38) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
958,73
39) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
591,04
40) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
443,28
41) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
1.889,96
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

42) Débito - Código da receita: 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
1.417,47
43) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
343,63
44) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 05/2013 Saldo devedor: R$
257,72
45) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
5.096,43
46) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
3.822,32
47) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
590,57
48) Débito - Código da receita: 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
442,93
49) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
678,06
50) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
508,55
51) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
2.077,94
52) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
1.558,46
53) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
503,08
54) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
377,31
55) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
6.015,10
56) Débito Código da receita : 1367 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
4.511,33
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

57) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
1.093,65
58) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 06/2013 Saldo devedor: R$
820,24
59) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
4.579,50
60) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
3.434,63
61) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
621,25
62) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
465,94
63) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
621,25
64) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
465,94
65) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
1.863,75
66) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
1.397,81
67) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo: AINFSN • Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
443,75
68) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
332,81
69) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
5.360,50
70) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
4.020,38
71) Débito – Código da receita 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
887,50
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

72) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 07/2013 Saldo devedor: R$
665,63
73) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
2.877,17
74) Débito - Código da receita: 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
2.157,88
75) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
212,97
76) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
159,73
77) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
51,54
78) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
38,66
79) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
387,70
80) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
290,78
81) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
51,54
82) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
38,66
83) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
387,70
84) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
290,78
85) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
1.173,31
86) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
879,98
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

87) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
155,99
88) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
116,99
89) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
36,62
90) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
27,47
91) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
275,47
92) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
206,60
93) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
3.346,50
94) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
2.509,88
95) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
71,90
96) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
53,93
97) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
510,13
98) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 08/2013 Saldo devedor: R$
382,60
99) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
1.974,70
100) Débito- Código da receita : 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
1.481,03
101) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
2.176,31
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

102) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
1.632,23
103) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
293,26
104) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
219,95
105) Débito-Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
477,95
106) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
358,46
107) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
477,95
108) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
358,46
109) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
293,26
110) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
219,95
111) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
887,50
112) Débito- Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
665,63
113) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
1.446,43
114) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
1.084,82
115) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$ 339,59
116) Débito- Código da receita : 1363 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
254,69
117) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
208,37
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

118) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
156,28
119) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
666,62
120) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
499,97
121) Débito- Código da receita : 1366 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
2.531,31
122) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
1.898,48
123) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
385,87
124) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 09/2013 Saldo devedor: R$
289,40
125) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
1.867,28
126) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
1.400,46
127) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
7.280,20
128) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
5.460,15
129) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
458,01
130) Débito- Código da receita : 1348 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
343,51
131) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
999,74
132) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
749,81
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

133) Débito- Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
458,01
134) Débito- Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
343,51
135) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
999,74
136) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
749,81
137) Débito - Código da receita: 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
2.973,60
138) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
2.230,20
139) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
1.362,29
140) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo :10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
1.021,72
141) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
717,76
142) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
538,32
143) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
328,82
144) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
246,62
145) Débito-Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
645,91
146) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
484,43
147) Débito- Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
8.459,38
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

148) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
6.344,54
149) Débito - Código da receita: 1369 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
1.281,72
150) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 10/2013 Saldo devedor: R$
961,29
151) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
7.595,02
152) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
5.696,27
153) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
1.615,88
154) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
1.211,91
155) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
913,49
156) Débito - Código da receita: 1339 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
685,12
157) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
623,95
158) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
467,96
159) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
124,13
160) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
93,10
161) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
1.032,08
162) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
774,06
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

163) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
124,13
164) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
93,10
165) Débito- Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
1.032,08
166) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
774,06
167) Débito - Código da receita : 1354 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
623,95
168) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
467,96
169) Débito - Código da receita 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
495,96
170) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
371,97
171) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
3.096,23
172) Débito - Código da receita: 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
2.322,17
173) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
372,40
174) Débito- Código da receita : 1358 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
279,30
175) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
89,12
176) Débito- Código da receita : 1363 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
66,84
177) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
447,96
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

178) Débito - Código da receíta : 1363 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
335,97
179) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
740,97
180) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
555,73
181) Débito- Código da receita : 1366 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
8.865,27
182) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
6.648,95
183) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Numero do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
959,92
184) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
719,94
185) Débito - Código da receita : 1366 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
1.066,27
186) Débito - Código da receita : 1367 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
799,70
187) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
1.323,18
188) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
992,39
189) Débito - Código da receita : 1369 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
159,14
190) Débito - Código da receita : 1371 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 11/2013 Saldo devedor: R$
119,36
191) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
883,12
192) Débito- Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
662,34
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

193) Débito - Código da receita : 1343 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
4.418,72
194) Débito - Código da receita : 1339 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
3.314,04
195) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
172,04
196) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
129,03
197) Débito - Código da receita : 1346 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
598,66
198) Débito - Código da receita : 1348 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
449,00
199) Débito - Código da receita : 1354 Nóme do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
598,66
200) Débito - Código da receita: 1355 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo: 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
449,00
201) Débito- Código da receita : 1354 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
126,16
202) Débito - Código da receita : 1355 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
94,62
203) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
1.795,99
204) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
1.346,99
205) Débito - Código da receita : 1357 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
355,54
206) Débito - Código da receita : 1358 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
266,66
207) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
80,29
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

208) Débito - Código da receita : 1363 Nome do tributo: AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
60,22
209) Débito - Código da receita : 1362 Nome do tributo : AINFSN Número do
processo : 10675722155201514 Período de apuração: 12/2013 Saldo devedor: R$
427,61
Os débitos foram listados em valor original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1o-B,
incisos IV e V, § 1o-C).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-65.547, de 25.01.2018, e-fls. 118-126:
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da
opção por essa sistemática de pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2017
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação e a ciência de despachos, termos
e decisões obedecem a disposições estabelecidas em normas processuais específicas,
devendo, quando por via postal, ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte.
MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Deve ser não conhecida a manifestação de inconformidade quanto aos
argumentos expendidos acerca de matéria discutida em processos específicos, nos
quais é facultado ao interessado o exercício do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2018, e-fl. 130, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.04.2018, e-fls. 142-155, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV. DO MÉRITO
A 1a- Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora (MG) - DRI/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por
entender que os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional só ocorreria se
a impugnação tivesse sido apresentada tempestivamente.
No presente caso, o que motivou o fisco, a excluir a empresa do regime
'Simples Nacional', por meio do Ato Declaratório Executivo DEF/UBL No 0136/2015,
foi: "em virtude de ter excedido o limite de receita bruta no ano-calendário 2014",
conforme registrado no próprio documento Ato Declaratório Executivo DEF/UBL No
0136/2015 (vide doc. anexo, com trechos destacados).
Senhores Julgadores, importante esclarecer que, o ADE 0136/2015, foi
motivado, por entender o fisco, que a empresa teria excedido o limite de receita bruta
no ano-calendário 2014. Vide doc. anexo, com trechos destacados: [...]
Ao contrário da interpretação que fundamentou a decisão recorrida, o que
motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional, tanto no ADE 136/2015, e
também no ADE 2054190/2016, foram os lançamentos tributários, originados do
mesmo processo administrativo.
Esclareça-se que o Ato Declaratório Executivo 2054190/2016 declara a
exclusão da empresa recorrente do Simples Nacional, em razão dos mesmos débitos
que foram o fato gerador que também excluía a empresa recorrente do Simples no Ato
Declaratório Executivo 0136/2015, anteriormente editado pela mesma autoridade
fiscal, e devidamente questionado no Recurso Voluntário dirigido ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), recebido com efeito suspensivo.
Na hipótese, mostra-se irrelevante que a apresentação da defesa administrativa
contra o Ato Declaratório Executivo 2054190/2016, tenha sido apresentada dentro do
prazo de 45 dias, contados da data da suposta disponibilização do Ato Declaratório,
por meio de sistema virtual de comunicação, etc.
Importante ressaltar Excelências, que o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL
No 136/2015, que exclui a empresa recorrente do Simples Nacional, teve como base
um suposto excesso no limite de receita bruta no ano calendário 2014 (vide doc.
anexo).
Contudo, este propalado "excesso no limite de receita bruta" diz respeito aos
lançamentos realizados de ofício pelo Fisco (que vem sendo questionado) como se
tivesse havido venda de mercadorias.
Conforme já informado, o Agente Fiscal concluiu o procedimento de
fiscalização, e aplicou, no presente caso, a presunção de omissão de receita ou de
rendimento dos valores, creditados em conta de depósito da empresa.
Ato contínuo, o agente fiscal lavrou o Auto de Infração, do qual lançou de
ofício diversos tributos, no período de Jan/2013 a Out/2014, atribuindo como fato
gerador, todo o crédito da conta bancária, considerando a existência de suposta venda
de mercadorias industrializadas pela autora (que nunca ocorreu).
Portanto, a insurgência da recorrente, no recurso administrativo já interposto no
CARF (recebido com efeito suspensivo), é que, a simples consideração dos depósitos
em conta bancária, não serve para demonstrar a existência do suposto faturamento,
podendo a movimentação financeira escapar inteiramente à hipótese de incidência dos
tributos, lançados de ofício.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

Os Atos Declaratórios Executivos DRF/UBL No 0136/2015; e No
2054190/2016, tiveram como base, uma imprópria receita, oriunda de lançamentos
fiscais, considerando a ocorrência de venda de mercadorias, que nunca existiram. O
FATO GERADOR É O MESMO!
Estas vendas inexistentes resultaram em uma ficta receita que excedeu o limite
de receita bruta no ano-calendário 2014 (fato gerador do Ato Declaratório DRF/UBL
No 136/2015).
Também resultou em um suposto débito de tributos não quitados, junto a
Fazenda Pública Federal (fato gerador do Ato Declaratório DRF/UBL No
2054190/2016).
Os débitos referidos no Ato Declaratório No 2054190/2016 são de tributos
incidentes nas mesmas supostas vendas de mercadorias que nunca existiram.
Este faturamento, derivado das supostas vendas, que originou a incidência de
tributos não quitados, é o OBJETO PRINCIPAL do questionamento da empresa
recorrente, no recurso voluntário dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), recebido com efeito suspensivo.
Ora Excelências, se o fato gerador, que motivou a Autoridade Fiscal a excluir a
empresa recorrente do Simples Nacional no ADE 0136/2015, é o mesmo que motivou
a excluir do Simples no ADE 2054190/2016, e o recurso foi recebido com efeito
suspensivo, não faz nenhum sentido que a autoridade fiscal fique promovendo novos e
sucessivos atos declaratórios de exclusão da empresa do regime Simples (todo ano),
sem antes aguardar o trânsito em julgado do processo administrativo.
O ADE No 2054190/2016, fundamentou a exclusão do Simples Nacional, sob a
justificativa de que a empresa recorrente possui os mesmos débitos com a Fazenda
Pública Federal, referente às competências de JAN/2013 a OUT/2014.
Importante aqui frisar que esses tributos não quitados, foram todos originados
de uma ÚNICA ação fiscal (que está sendo reexaminada por este egrégio Conselho -
CARF).
A referida ação fiscal estabeleceu como fato gerador, todo o saldo que existia na
conta bancária da empresa, e lançaram tributos aleatoriamente, simulando vendas de
mercadorias industrializadas. O que verdadeiramente nunca ocorreu.
O anexo do ADE 2054190/2016 traz exatamente os mesmos lançamentos que
estão sendo questionados administrativamente no CARF, que por sua vez, o ato de
exclusão foi suspenso.
Os supostos débitos que fundamentaram a exclusão do regime especial do
Simples Nacional (constantes do anexo único do Ato Declaratório DRF/UBL
2054190/2016), SÃO OS MESMOS DÉBITOS, que vem sendo amplamente
questionados no Recurso Administrativo interposto junto ao CARF, ou seja, são
débitos provenientes de lançamentos de ofício por parte do Fisco, do qual a empresa
recorrente não reconhece como venda de mercadorias e serviços.
Repisa-se que, não faz nenhum sentido que a autoridade fiscal fique
promovendo novos e sucessivos Atos Declaratórios Executivos (ADE) de exclusão da
empresa do regime Simples, sem antes aguardar o trânsito em julgado do Processo
Administrativo no CARF.
Por esta razão, a recorrente pugna para o conhecimento e provimento do
presente recurso, concedendo à recorrente o direito de permanecer no regime especial
unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

empresas de pequeno porte (Simples Nacional), até a decisão final do Recurso
Administrativo do CARF (processo no 10970.720241/2015-40).
Importante ressaltar ainda que, o referido procedimento fiscal, que atribuiu
como fato gerador, créditos da conta bancária da empresa, encerrou em 2015, e
culminou com o lançamento de ofício e arbitrário, de diversos tributos, no período de
Jan/ 2013 a Out/ 2014.
Em ato contínuo, no final do ano de 2015, a autoridade fiscal (Delegado da
Receita Federal do Brasil em Uberlândia/MG), declarou a exclusão de ofício da
recorrente do regime Simples Nacional (ADE 0136/2015), porquanto teria
supostamente excedido o limite de receita bruta no ano-calendário 2014 (isso porque o
fisco contabilizou na receita-bruta, as supostas vendas, lançadas de ofício no período
de JAN/2013 a OUT/2014, oriundas do procedimento fiscal).
Contudo, se excluídos esses lançamentos (em análise pelo CARF), originados
do referido procedimento fiscal, não há que se falar em excesso do limite de receita
bruta, nem naquele ano de 2014, nem nos anos seguintes.
Cumpre destacar que, diante desse vultoso débito, que está sendo exigido de
forma injusta pelo Fisco; pela situação atual pelo qual o país e a empresa vêm
passando; e ainda, diante da penalidade de excluir a empresa do Simples Nacional,
não restou alternativa a não ser buscar este egrégio Conselho, para corrigir essa
injustiça, perpetrada por um agente fiscal, que de maneira imperativa e arbitrária, fez
constar no auto de infração, supostas vendas de mercadorias que nunca existiram (fato
gerador presumido que levou à circunstância da exclusão da empresa do Simples
Nacional, de forma automatizada).
Merece registro, por oportuno, que a recorrente é uma empresa de pequeno
porte (EPP). Seu faturamento bruto, sempre foi muito abaixo do limite de
enquadramento no Simples Nacional.
Preclaros Conselheiros, na hipótese de desprovimento do presente recurso, ou
seja, caso não haja a possibilidade de permanecer no regime do Simples Nacional, a
empresa recorrente, provavelmente, encerrará suas atividades, demitirá funcionários e
provavelmente não terá meios de honrar compromissos assumidos com fornecedores e
clientes.
A penalidade imputada pelo Fisco à recorrente, se levada adiante, trará como
conseqüência, a "morte" da empresa, e prejudiciais conseqüências envolvendo os
funcionários, fornecedores, clientes, e até mesmo o próprio Fisco que perderá um
contribuinte.
Por todo o exposto, e invocando ainda os doutos suplementos de Vossas
Excelências, a recorrente roga para que seja conhecido e provido o presente recurso,
facultando à recorrente a permanência no regime tributário Simples Nacional, até a
decisão final do Recurso Administrativo do CARF (art. 151, III, CTN).
V.
DA
DISTINÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS
DE
NOTIFICAÇÃO
UTILIZADOS PELA RFB
Em relação ao procedimento de cientificar a recorrente sobre o teor dos Atos
Declaratórios, vale ressaltar que, todas as comunicações recebidas via correios, por
Carta Registrada, foram tempestivamente respondidas/impugnadas pela empresa
recorrente.
Na ocasião em que a autoridade fiscal emitiu o ADE- Ato Declaratório
Executivo
DRF/UBL
N9
0136/2015,
foi
expedido
o
Ofício
no
0597/2015/DRF/UBL/SAORT (doc. anexo), dando ciência ao contribuinte daquele
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

ato, e informando do direito à interposição de manifestação de inconformidade, etc.
[...]
Este ofício, juntamente com a cópia do ADE 0136/2015, foi recebido pela
recorrente, via correios com aviso de recebimento.
Assim que a recorrente recebeu aquela notificação (Ofício n.°
0597/2015/DRF/UBL/SAORT), imediatamente promoveu a manifestação de
inconformidade (dentro do prazo legal), e, em ato subsequente, o Recurso
Administrativo junto ao CARF.
Já no ADE 2054190/2016 não houve envio de nenhum Ofício. A autoridade
fiscal utilizou de procedimento de comunicação diferenciado, ou seja, via sistema
eletrônico, inserido no portal eletrônico, no final do ano de 2016.
O acesso ao sistema e-CAC, pela empresa/recorrente, não é habitual,
especialmente por se tratar de uma empresa de pequeno porte, que não dispõe de
pessoas, que fiquem monitorando em tempo integral, esses sistemas virtuais dos
diversos órgãos fiscais (nas esferas municipal, estadual e federal).
O Domicílio Tributário Eletrônico, funciona como espécie de Caixa Postal
virtual, acessível por meio do e-CAC, diretamente no sítio da Receita Federal do
Brasil.
Por esta sistemática, a intimação por meio eletrônico, como prova de
recebimento, deve ser efetuada pela RFB mediante envio ao domicílio tributário do
sujeito passivo, sendo considerado domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde
que o sujeito passivo expressamente o autorize (artigo 42, caput, I, e §112 da Portaria
SRF n2 259).
A empresa recorrente sempre recebeu todas as comunicações da Receita Federal
do Brasil (RFB), por meio dos correios, igualmente à notificação convencional
recebida - Ofício n°- 0597/2015/DRF/UBL/SAORT, com envio da cópia do ADE
0136/2015.
Nunca houve a adesão formal da recorrente, autorizando que notificações dessa
natureza, possam ser realizadas por sistema virtual ou meio eletrônico. Ainda mais,
porque a recorrente é empresa de pequeno porte, e não dispõe de pessoas, que fiquem
diligenciando em tempo integral, nesses sistemas virtuais dos diversos órgãos fiscais
(nas esferas municipal, estadual e federal).
Uma decisão, que exclui a empresa de um regime tributário especial, com
efeitos passando a vigorar no mês seguinte, como foi essa da ADE 2054190/2016, traz
CONSEQÜÊNCIAS GRAVÍSSIMAS para o funcionamento da empresa.
Para dar a notícia ao contribuinte, dessa decisão tão severa, não é razoável que o
órgão fiscal se valha de uma comunicação por meio virtual.
Ainda mais, sem qualquer previsão legal, de que o contribuinte (que é uma
empresa de pequeno porte) deva consultar esse malgrado sistema eletrônico de
maneira freqüente, e caso não o faça, seja altamente penalizada, por uma suposta
"ciência tácita", aplicando-lhe as conseqüências de indeferimento por medida
intempestiva, etc.
À luz do princípio da razoabilidade, torna-se totalmente incoerente, a aplicação
dessa regra de dar conhecimento ao contribuinte (por meio virtual), dos atos
executivos, sem a prova da ciência do contribuinte. Este agir tolhe o direito de defesa
da parte. A questão viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

No Brasil, há milhares de micro e pequenas empresas, muitas delas nem tem
contador. Há inclusive, incentivos do governo federal para que os autônomos saiam da
informalidade e abram suas pequenas empresas regularmente.
Inexplicavelmente, no sentido inverso às políticas de incentivos ao combate à
informalidade, vem a RFB, e quer obrigar os pequenos empresários a ter que
monitorar constantemente um sistema eletrônico, denominado "domicílio tributário
eletrônico", para com isso, conseguir cientificar virtualmente o contribuinte, das
decisões por ela tomadas, sejam elas de maior ou menor importância. UM
VERDADEIRO ABSURDO !!!. A realidade das pequenas empresas não é congruente
com tal desiderato.
A verdade é que a RFB objetiva com essas medidas estapafúrdias, diminuir os
trabalhos internos de seus servidores públicos, e com isso, experimentam transferir a
responsabilidade (que é deles) aos contribuintes.
Repisa-se que, não há comprovação de que a empresa recorrente, tenha aderido
a esse novo método de envio de comunicações/intimações da RFB. Não existe um
documento físico de opção, nem foi realizada por meio de certificação digital (via
portal e-CAC), a suposta adesão ao domicílio tributário eletrônico (DTE).
Destarte, na hipótese da existência de alguma portaria interna, que respalde
eventual adesão compulsória a esse malgrado método de intimação virtual, tal
expediente constituirá violação aos princípios constitucionais e jurídicos, tais como:
da legalidade, do contraditório e ampla defesa, da razoabilidade, e outros.
Portanto, não pode prosperar a decisão recorrida amparada na assertiva de que
"a defesa capaz de suspender os débitos impeditivos devia ter sido apresentada
tempestivamente no processo que os controla (de exigência do crédito tributário),
tendo sido a interessada intimada a esse respeito".
Repisa-se que a recorrente não foi devidamente intimada. Não houve envio de
nenhum Ofício. A autoridade fiscal utilizou de procedimento de comunicação
diferenciado, ou seja, via sistema eletrônico, inserido no portal eletrônico.
VI. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Da ofensa a princípios constitucionais e flagrante descumprimento pela RFB A
Constituição Federal em seu art. 37 estipulou as disposições gerais que devem reger a
Administração Pública, devendo obediência, dentre outros, ao princípio da
impessoalidade: [...]
Não é novidade pra ninguém que os órgãos destinados a fiscalizar e arrecadar
tributos, incluindo a RFB, vem adotando medidas internas a pretexto de "melhorar a
eficiência na arrecadação", e para isso proporcionam aos seus agentes fiscais diversos
"incentivos", tais como: gratificações por resultados de autuações; participação no
ingresso de receitas provenientes de multas aplicadas;
bônus de eficiência; metas periódicas aos agentes fiscais para aumento da
arrecadação de tributos, multas, fiscalizações, autuações; etc.
Com isso, desponta não só o interesse do erário, mas dos próprios servidores e
sua classe. Essa duplicidade de interesse contamina o processo.
Essa prática acena para a possibilidade de haverem autuações ilegais, e
autuações de duvidosa intenção (caso em tela).
No presente caso, a autuação da empresa recorrente se deu em flagrante
abusividade.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

A absurda e arbitrária conduta, praticada pelo agente fazendário, que fiscalizou
e lançou aleatoriamente vendas inexistentes, o que fez gerar um vultoso débito fiscal
(impagável diante do baixo faturamento da recorrente); tem somente uma explicação,
senão vejamos:
O referido agente praticou um verdadeiro 'excesso de exação fiscal' (conduta
vedada
pelo
ordenamento jurídico),
para
se
beneficiar
dos "incentivos"
proporcionados pelo seu empregador (RFB).
A Fazenda Pública não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas
determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu
comportamento.
Da mesma forma, o CARF não pode compactuar com essa triste realidade. Deve
coibir a prática de atos que visem a atingir fins pessoais (elevar a remuneração dos
agentes fiscais), impondo, assim, a observância das finalidades públicas. Até porque, o
princípio da impessoalidade veda atos e decisões administrativas, motivadas por
represálias, favorecimentos, vínculos de amizade, nepotismo, dentre outros
sentimentos pessoais desvinculados dos fins coletivos.
Preclaros Julgadores, o Brasil mantém uma grande profusão de leis e normas
tributárias que já em condições normais, demandam custos e alto risco de autuações
indevidas. Acrescentando-se agora esses "estímulos extraordinários", das fazendas
públicas, se tem uma idéia do que será a fúria fiscal arrecadatória.
O tema ganha importância quando se contextualiza com os atuais
acontecimentos políticos e sociais vigentes no País, com a crise política e a
consequente perda da credibilidade das instituições, envolvidas muitas vezes com a
corrupção, desvio de dinheiro público e consequentemente fator de injustiça, gerando
a ineficácia normativa social e o sentimento de revolta.
O incremento da arrecadação da carga tributária, que já é elevada e sufocante
para as empresas, em qualquer hipótese, não pode confrontar a Constituição Federal.
O incremento das remunerações dos agentes fiscais, além dos vencimentos-
base, através desses "incentivos", acaba por macular a busca do interesse público que
deve ser sempre perseguida. A estipulação de bônus em prol do aumento na
arrecadação e autuações fiscais, em prejuízo dos contribuintes, acaba por estimular um
favorecimento pessoal do agente público quando a Fazenda Pública for beneficiada.
Tendo importância ímpar, o princípio da impessoalidade visa assegurar assim, a
segurança jurídica, colocando em primeiro lugar o interesse público da população,
garantindo a igualdade e impedindo qualquer tipo de parcialidade ou atuação arbitrária
praticada pelos agentes públicos, principalmente, dos agentes responsáveis pelas
fiscalizações e autuações.
Essas medidas internamente adotadas pelos entes fazendários, são nítidas
vantagens pessoais, recebidas pelos agentes públicos em razão de sua atribuição,
porém, em vez de beneficiar o contribuinte, beneficia os agentes. O interesse público
se faz presente quando se efetiva os princípios fundamentais para um procedimento
respaldado nos princípios norteadores da Administração Pública (legalidade,
moralidade, pessoalidade, impessoalidade, eficiência, dentre outros),
garantindo-se assim o controle de legalidade dos lançamentos de forma íntegra,
moral, ética e legal.
Institutos de estudos tributários divulgam que há uma relação direta entre a
quantidade crescente de autuações fiscais (recorde nacional) com a adoção do bônus
de eficiência.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

O recorde de autuações da Receita Federal do Brasil, divulgada recentemente
pela instituição, está diretamente relacionada com o bônus de eficiência, afirma o
Instituto de Estudos Tributários - IET. Só em 2017, foram cobrados mais de R$ 204
bilhões dos contribuintes em decorrência de autuações derivadas da fiscalização da
Receita.
Não obstante ao exposto acima, ao contrário da interpretação que fundamentou
a decisão recorrida, a atuação do fisco para com a Recorrente foi abusiva, e se revela
contrária aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.
VII. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme denota-se, a empresa recorrente reúne os requisitos necessários ao
deferimento da Opção pelo Simples Nacional. Até porque, por uma decisão arbitrária
e desprovida de fundamentação idônea, o Fisco busca antecipar eventual medida
sancionatória, ainda não julgado na segunda instância administrativa.
O ato fiscal ora combatido, trouxe e trará conseqüências irreversíveis para a
recorrente, caso haja a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional).
Nesse caso, há a necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e de outros atos derivados, até que se resolva o caso nesta instância superior.
Caso não haja a suspensão da exigibilidade fiscal, a empresa recorrente (já
sufocada pela recessão atual brasileira) encerrará suas atividades, demitirá
funcionários e provavelmente não terá meios de honrar compromissos assumidos com
fornecedores e clientes.
Do exposto, a penalidade imputada pelo Fisco à recorrente, se levada adiante,
trará como conseqüência, a "morte" da empresa, e prejudiciais conseqüências
envolvendo os funcionários, fornecedores, clientes, e até mesmo o próprio Fisco que
perderá um contribuinte.
Repisa-se que o dano irreparável ou de difícil reparação está configurado na
iminência da Receita Federal excluir a autora do enquadramento do regime especial
(SIMPLES Nacional).
Além disso, como já dito alhures, a empresa está sendo extremamente
penalizada, sem que lhes dessem oportunidade de defender e provar que nunca
existiram as supostas vendas de mercadorias, que o agente lançou indevidamente.
Estando evidenciado o receio de dano irreparável, pois são evidentes os
prejuízos decorrentes do expressivo aumento na carga tributária, que incidirá caso
mude o enquadramento fiscal da empresa recorrente.
A partir do exposto, faz-se necessário que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais reconheça os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano, e consequentemente seja concedida a suspensão a suspensão dos
procedimentos administrativos, decorrentes da referida autuação fiscal, incluindo o
Ato Declaratório de desenquadramento do regime de tributação Simples, até
julgamento do mérito do recurso, que tem como objetivo a elucidação dos fatos, e
provar que houve arbitrariedade e excessiva discricionariedade por parte do agente
fiscal, que lançou de ofício fatos geradores tributáveis inexistentes.
No que concerne ao pedido conclui que:
VIII. DO PEDIDO
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

Por tais razões, presentes os requisitos ensejadores para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, requer a recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário, por via de decisão monocrática ou colegiada, para re-
analisar os seguintes pedidos:
a) A notificação da recorrida, para que, querendo, apresente resposta a este
recurso voluntário.
b) Que reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão
da existência do artigo 151, III do CTN que confere tal direito.
c) Determinar a revogação do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL No
2054190, de 09/09/2016, que exclui a recorrente do regime especial de tributação
(SIMPLES).
d) Determinar a suspensão de demais procedimentos sancionatórios, lançados
pela recorrida em face da recorrente, até o julgamento do mérito do presente recurso.
e) No mérito, que seja provido o presente recurso a fim de reformar a decisão do
Acordão 09-65.547, proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, e determinar que a
autoridade fiscal a quo se abstenha de excluir a recorrente do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme fundamentação supra.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito ao Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 04.01.2017, e-fls. 17-31 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Suspensão da Exigibilidade
A Recorrente diz que os débitos que fundamentam o indeferimento da opção estão
com a exigibilidade suspensa.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Processo no 10970.720241/2015-40
O processo no 10970.720241/2015-40 trata do Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL/MG no 136, de 30.11.2015 de exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de
01.01.2015, em virtude de ter excedido o limite de receita bruta no ano-calendário 2014, e-fls.
160-161.
Está registrado na ementa do Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-60.940,
de 20.10.2016:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade/impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial, tendo em vista a supremacia da instância
judicial.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Está registrado no Acórdão da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF no
1003-002.157, de 14.01.2021
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DEFINITIVO.
O Ato Declaratório Executivo é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa
no procedimento. [...]
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
Processo no 10675.721557/2017-55
O processo no 10675.721557/2017-55 que versa sobre o Ato Declaratório
Executivo DRF/UBL/MG no 2054190, de 09.09.2016 com efeitos a partir de 01.01.2017, por
possuir débitos, cuja exigibilidade não esteja suspensa, sem que fosse instaurada a fase litigiosa
no procedimento na esfera administrativa, encontra-se no Arquivo Digital Órgãos Centrais
RFB/MF dede 28.09.2017, e-fls. 166-167.
Processo no 10675.722155/2015-14
O processo no 10675.722155/2015-14 que se refere ao Auto de Infração dos
débitos do período de janeiro do ano-calendário de 2003 a outubro do ano-calendário de 2004,
com base na apuração pelo Simples Nacional de omissão de receitas previsto no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sem que fosse instaurada a fase litigiosa no procedimento na
esfera administrativa, encontra-se na Procuradoria da Fazenda Nacional da Secional de
Uberlândia/MG desde 28.05.2018, e-fls. 162-163.
Verifica-se que não foi apresentado o acervo fático-probatório de que os débitos
referidos estão com exigibilidade suspensa, de acordo art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, não cabe razão a Recorrente.
Opção pela Via Judicial
A Recorrente diz que sobre os débitos optou pela via judicial.
Sobre a matéria o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prescreve:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
A Recorrente ajuizou a Ação Cívil Comum no 0000206-61.2016.4.01.3824 de
“suspensão da exigibilidade”, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, ainda sem
trânsito em julgado, porém com sentença exarada em 09.02.2018 que lhe foi desfavorável, e-fls.
164-165. É certo que a decisão liminar possui natureza provisória, como modalidade de tutela de
urgência (art. 300 do Código de Processo Civil). Assim, a sentença, por se tratar de provimento
de cognição exauriente, irá confirmar ou revogar o provimento antecipatório. Desta feita,
conclui-se que, se de improcedência a sentença, resta revogado o provimento liminar.
No presente caso, verifica-se a existência, pela Recorrente, de opção por ação
judicial com matéria distinta daquela constante do presente processo administrativo, caso em que
há seu prosseguimento. Ademais, não foi apresentado o acervo fático-probatório de que os
débitos referidos estão com exigibilidade suspensa, conforme art. 151 do Código Tributário
Nacional.
Nulidade do Termo de Indeferimento da Opção e da Decisão de Primeira
Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Termo de Indeferimento da Opção foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal .
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta nas Perguntas e Respostas - Simples Nacional no sítio institucional:
2.2. Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional?
A empresa (base legal: art. 3o, II, §§ 2o e 4o, e art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006): [...] 
que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa – ver Pergunta 2.12; [...]
2.12. A ME ou a EPP que possuir débito para com algum dos entes federativos
poderá ingressar no Simples Nacional?
Não. É necessário que a empresa regularize os débitos que possui junto à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no período de opção pelo Simples
Nacional.
(Base legal: art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006; art. 6o, §
2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 2018.)
Notas:
1. Os débitos tributários que impedem a opção não são só os relativos aos
tributos incluídos no Simples Nacional, mas de qualquer tributo, p.ex., IPVA, IPTU
etc.
2. Informações sobre o parcelamento dos débitos tributários abrangidos pelo
Simples Nacional encontram-se no Capítulo 9. [...]
2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples Nacional, como
deverá proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
cabendo a este conduzir o processo administrativo conforme a sua legislação
específica – que regulará os prazos a observar e a forma de ciência do resultado do
processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da opção sejam
originadas de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos termos de
indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no regime. O termo
emitido pela RFB/PGFN estará disponível no Portal do Simples Nacional e no
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), de acordo com o art.
122 da Resolução CGSN no 140, de 2018. Os termos dos demais entes observarão as
formas de notificação previstas na legislação processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada diretamente na
administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou Município) na qual foram
apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime.
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou seja, durante
sua tramitação, a empresa não será considerada optante pelo Simples Nacional, mas
poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o risco de ter que refazer tudo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

pelo regime comum de tributação, caso sua contestação não seja acolhida – ver
Pergunta 6.2.
2. Existe um Modelo de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no site da Receita Federal.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o
desatendimento registrado em 04.01.2017, e-fls. 17-31.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-65.547, de 25.01.2018, e-fls.
118-126, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Preliminarmente, informa-se que citações de doutrinadores, sentenças e
acórdãos, embora sejam inestimáveis fontes de consulta, não obrigam este relator, pois
prevalece o princípio da legalidade por meio do qual na Administração Pública os seus
agentes somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da Constituição Federal).
A Portaria MF no 341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de
Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares e o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos, conforme consta em
seu art.
7o, incisos IV e V:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio.
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006, está
regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 004,
de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011 (a partir de 2012).
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim
dispõe:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional podem ser
regularizadas dentro deste prazo. Veja (grifamos):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
O Termo de Indeferimento (fls. 17/31 e 85/99) lista como impedimentos 209
(duzentos e nove) débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil referentes a
AINFSN (Auto de Infração e Notificação Fiscal do Simples Nacional) controlados no
processo no 10675.722155/2015-14.
A interessada apresenta, entre outros documentos, Recurso Voluntário ao CARF
apresentado no processo no 10970.720241/2015-40 (fl. 7), processo este referente à
exclusão do Simples Nacional por motivo de excesso de receita bruta auferida no ano
calendário de 2014.
Vê-se, portanto, que o recurso foi apresentado ao CARF no processo que trata
da exclusão do Simples Nacional (no 10970.720241/2015-40), e que o processo no
qual são controlados os débitos motivadores da exclusão (no 10675.722155/2015-14)
encontrava-se na situação de devedor (em cobrança), conforme relatório Informações
de Apoio para Emissão de Certidão emitido em 18/04/2017 (fl. 102).
O Despacho de fl. 103 detalha a situação em questão (destacamos):
Em 23.02.2017 a empresa apresentou, tempestivamente, impugnação junto a
DRF/Uberlândia (fls. 02-05). A empresa alega em sua contestação que os débitos
motivadores do indeferimento da opção pelo Simples Nacional deveriam estar com
sua exigibilidade suspensa, visto que foi promovido recurso voluntário ao CARF.
Conforme consulta ao Termo de Indeferimento de Opção e ao Sistema
SINCOR- TRATANI, verifica-se que os débitos motivadores do indeferimento da
opção pelo Simples Nacional estão sendo tratados no processo no 10675.722155/2015-
14. Este processo encontra-se ativo e em processo de cobrança. Os débitos pelos quais
a empresa protocolou recurso ao CARF estão sendo tratados no processo no
10970.720241/2014-40. Não há como alegar, portanto, que os débitos motivadores do
indeferimento deveriam estar com sua exigibilidade suspensa.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

Permanecendo os débitos em processo de cobrança, não há que se falar em erro
de fato na emissão do Termo de Indeferimento de Opção.
A manifestante, em sua peça de defesa, repisa a necessidade de se considerarem
suspensos os débitos que ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional, baseando-se
no recurso apresentado ao CARF no processo no 10970.720241/2014-40. Pelo acima
exposto, evidencia-se que os débitos que motivaram a presente exclusão estão
controlados em outro processo (no 10675.722155/2015-14) e se encontram em
cobrança.
A esse respeito, importa reproduzir o Ofício no 271/2015/SACAT/DRFUBL, de
9 de novembro de 2015, no qual a Delegacia da Receita Federal em Uberlândia
comunica à interessada a intempestividade da impugnação no processo que controla os
débitos (fl. 512 do processo no 10675.722155/2015-14):
Senhor Representante Legal,
1. Em atenção à sua impugnação intempestiva protocolizada por Vossa
Senhoria na Delegacia da Receita Federal de Uberlândia/MG, em 05/11/2015,
processo no 10675.722155/2015-14, e posteriormente encaminhada a esta Seção de
Controle e Arrecadação Tributária, cumpre informar que, nos termos dos artigos 14,
21 e 24 do Decreto no 70.235/1972, apenas a impugnação tempestiva tem o condão de
instaurar a fase litigiosa do processo administrativo. Portanto, a impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa e nem suspende a exigibilidade do crédito
tributário. Ressalte-se que o prazo para impugnação encerrou-se em 04/11/2015, face
à ciência do Auto de Infração, por meio postal, em 05/10/2015.
2. Ainda, de acordo com o Ato Declaratório Normativo COSIT no 15 de
12/07/1996 (DOU de 16/07/1996): “Expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem
comporta julgamento de primeira instância (...)”.
3. Portanto, o Auto de Infração objeto de contestação continua plenamente
válido, seguindo seu curso normal de cobrança, posto que não foi dado
prosseguimento na sua impugnação, pelas razões elencadas.
Vale transcrever também a Informação Fiscal DRF/UBL/EQAJ no 065/2016, da
DRF/Uberlândia, que menciona a ação judicial proposta pela interessada (fl. 1006 do
processo no 10675.722155/2015-14 - destaques nossos):
Trata-se de Ação Declaratória de Anulação de Débito Fiscal com pedido de
liminar objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado em face
da empresa/autora, bem como o cancelamento ou suspensão do Ato Declaratório
Executivo DRF/UBL no 136/2015, que excluiu a empresa do Simples Nacional com
efeitos a partir de 01/01/2016.
Passamos a informar.
A ação judicial mencionada tramita perante o Juízo Federal de Ituiutaba - Vara
Única, não havendo até o momento qualquer provimento capaz de suspender ou anular
a autuação fiscal lavrada em desfavor da empresa/autora.
O pedido de liminar foi negado pelo juízo nos termos da decisão de fls.
545/548.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

A Fazenda Pública, por meio de seu representante legal, foi intimada a
apresentar contestação que sustente a autuação fiscal, bem como a exclusão do
Simples Nacional.
Diante do exposto, conclui-se que na presente data inexiste qualquer óbice ao
regular prosseguimento da cobrança dos débitos apurados pelo procedimento fiscal.
Mencione-se ainda que em consulta à ação judicial no 0000206-
61.2016.4.01.3824 no sítio do TRF1, que se relaciona com o presente caso, obtemos a
informação de que houve sentença com exame do mérito considerando o pedido
improcedente: [...]
Portanto, a suspensão dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional só ocorreria se a impugnação tivesse sido apresentada tempestivamente ou
com preliminar arguindo a tempestividade1 no processo de exigência do crédito
tributário (no 10675.722155/2015-14), o que não foi o caso conforme demonstrado
acima.
Comenta-se agora o pedido da interessada para a aplicação ao presente caso, por
analogia, do disposto no art. 74, § 18, da Lei no 9.430, de 19962, feito no seguinte
trecho da peça de defesa:
Requer ainda seja aplicado no caso em análise, por analogia, o disposto no art.
74, § 18, da Lei 9.430/96, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
O caso aqui sob análise trata do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no do recibo 00.08.19.12.87, que impediu a opção da Interessada pelo
Simples Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade não está
suspensa. É cediço que a suspensão desse indeferimento se deu por ocasião da
apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade na forma da legislação de
regência, não sendo necessário requerimento neste sentido.
Por outro lado, inexiste previsão legal para aplicação ao presente caso, por
analogia, do previsto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que se refere à multa de
ofício por não homologação de compensação. Nos termos do disposto no Decreto no
70.235, de 1972, a defesa capaz de suspender os débitos impeditivos devia ter sido
apresentada tempestivamente no próprio processo que os controla (de exigência do
crédito tributário), tendo sido a interessada intimada a esse respeito.
Nesse sentido, diz o art. 141 do CTN que “O crédito tributário regularmente
constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias.”
Com relação às colocações da interessada relacionadas com o procedimento de
fiscalização que resultou nos débitos listados no Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional no do recibo 00.08.19.12.87, tais como as que reproduzimos
abaixo, não conhecemos da Manifestação de Inconformidade quanto a esses
argumentos, visto se tratar de matéria discutida em processos específicos, nos quais é
facultado à interessada o exercício do direito de defesa:
Ora Sr. Delegado, consoante se demonstra nos anexos carreados aos autos do
processo administrativo, a empresa foi extremamente diligente em todos os
requerimentos formulados pelo Fisco em todo o procedimento de fiscalização. No
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

entanto, o agente fiscal atribuiu de maneira arbitrária (sem provas, sem aprofundar nas
diligências), que a empresa teria efetuado "vendas de mercadorias".
No caso em análise, se porventura, tenha havido alguma falha na escrituração
contábil da empresa, ou seja, se os depósitos bancários não foram registrados
contabilmente, caberia por parte do Fisco, a aplicação de uma penalidade
administrativa, quanto a essa eventual falha da contabilidade. Ao tributar de ofício, as
fantasiosas "vendas de mercadorias", o agente está na verdade, penalizando a empresa,
de forma extremamente severa.
Por fim, quanto à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por uma das
formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por
conseguinte, se escolhida pelo órgão preparador a via postal, a intimação deve ser feita
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal
fornecido à administração tributária para fins cadastrais (art. 23, inciso II e § 4o, inciso
I, do Decreto n.o 70.235/72).
É incabível, por falta de previsão legal, a intimação postal no endereço do
advogado da interessada. Nesse sentido, cite-se manifestação do então Conselho de
Contribuintes:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
INTIMAÇÕES
NO
ESCRITÓRIO DO PROCURADOR – IMPOSSIBILIDADE – As intimações e
notificações, no processo administrativo fiscal, devem obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçadas ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
[Acórdão no 201-80489 – Sessão de 15/08/2007 – Por unanimidade de votos –
Rel. Cons. Maurício Taveira e Silva.]
De outro lado, se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja
realizada pessoalmente ao mandatário da interessada (art. 23, inciso I, do Decreto n.o
70.235/72).
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Princípio da Legalidade
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720440/2017-54

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital